Tribunal: STF
Processo: RE 1295078
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso.



    Em face da similitude fática entre a presente ação e a ADI 4.878, Rel. Min. Gilmar Mendes, determinei o sobrestamento do recurso até a conclusão do seu julgamento.



    Diante do julgamento de mérito da ADI 4.878, afasto o sobrestamento, reconsidero a decisão monocrática proferida e passo à análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso do INSS e manteve sentença que julgara procedente o pedido, determinando “a concessão de pensão por morte da ex-segurada Erocy Cardoso Flores à autora, na condição de neta menor sob sua guarda e dependência econômica, a contar da DER em 05.12.2018, devendo o INSS implantar o benefício, a partir da competência abril/2020 (NB 21/188.938.421-3; DIB: 05.12.2018; DIP: 01.04.2020; RMI: a apurar)”. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 



    O recurso não merece ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente as ADIs 4.878 e 5.083, redator para acórdão o Ministro Edson Fachin, firmou o entendimento no sentido de que deve ser dada interpretação conforme à Constituição ao art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, para contemplar os “menores sob guarda” na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em respeito ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta (art. 227 da CF/1988), desde que comprovada a dependência econômica, nos termos da legislação previdenciária aplicável (art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 e Decreto 3.048/1999). O julgado contou com a seguinte ementa:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 



    1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o ‘menor sob guarda’ do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 



    2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 



    3. Embora o ‘menor sob guarda’ tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 



    4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 



    5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao ‘menor sob guarda’ o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 



    6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ‘menor sob guarda’, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).”



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, afasto o sobrestamento, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator